Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005903-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (EMBARGANTE), OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO - CPF: 055.920.608-90 (ADVOGADO), BRAZ PESCE RUSSO - CPF: 047.743.298-00 (ADVOGADO), JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRISCILA PICARELLI RUSSO - CPF: 246.053.678-02 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO - DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA — ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada.

3. “
A invocação de matérias somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal
” (TJMT, N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022).

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
,

contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Atribui omissão ao acórdão sobre questões apresentadas por sua patrona, em sustentação oral, consistente no pagamento do tributo realizado, por meio do “
SCANC que comprova que o Estado de Mato Grosso recebeu todo o ICMS devido pela aquisição do AEAC no mês de dezembro de 2008
” bem como sobre a “
planilha de movimentação de dezembro 2008, guias complementares e comprovantes de pagamento do imposto do período
”.

Verbera que o acórdão foi omisso também quanto ao julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 931.727/RS, segundo o qual o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que na substituição tributária progressiva ou para frente, “
inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a Distribuidora recorrente – Royal Fic) e o Fisco
”, logo, “
inexiste solidariedade entre substituído (Royal Fic/Recorrente) e substituto (Petrobrás), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto Petrobrás
”.

Por fim, invoca questão processual relativa à “
alteração da legislação tributária do estado de Mato Grosso, que resulta na aplicação da lei tributária mais benéfica – aplicação retroativa, nos termos do artigo 106, II, alínea “c”, do CTN, uma vez que o tipo infracional supostamente violado, determinante para ensejar a cobrança da penalidade pecuniária aplicada pelo artigo 45, I, alínea “ï”, da Lei n. 7098/98, descrito no Auto de Infração foi revogado pela Lei n. 10.978/19, resultando em redução da penalidade
”.

Requer o acolhimento dos embargos para que as omissões sejam sanadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja provido o recurso de apelação.

O prazo para o embargado apresentar contrarrazões decorreu
in albis
(Id. 141665156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Eis o teor do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL (AEAC) –

COTA MENSAL - AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE EXCEDENTE – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A aquisição de quantidade de álcool excedente da cota mensal acarreta no encerramento do diferimento, devendo o contribuinte, assim, realizar o pagamento do imposto de forma imediata, o que não foi comprovado na hipótese dos autos. (Id. 138323188).

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Segundo a doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício.
” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

Não vinga a pretensão.

O acórdão embargado analisou todas as questões e documentos existentes no processo e julgamento da causa.

Sobre a alegada omissão quanto à comprovação de pagamento do tributo, consta de forma clara no voto condutor que “
a Apelante deixou de observar os requisitos para aquisição de AEAC acima do seu limite máximo mensal, perdendo, consequentemente, o direito ao recolhimento do imposto na forma diferida,
inexistindo comprovação do pagamento do tributo no tempo devido
”, ainda, que “
não se verifica nos autos a comprovação do recolhimento do tributo sobre a cota excedente, objeto da autuação fiscal, razão por que o decisum está em consonância com a norma aplicável e prova carreada
”.

Ademais, sobre o documento emitido pelo Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC), constante nos ID ́s. 45606472 e 45606473, relativo ao período de dezembro de 2008, trata-se de relatório da movimentação de combustível derivado de petróleo, com demonstrativos das Notas Fiscais das operações, quantidade de combustível, base de cálculo do imposto, alíquota e valor de ICMS a ser recolhido, não havendo nos documentos qualquer informação que comprove o recolhimento do imposto.

Da mesma forma, na planilha de movimentação de dezembro 2008 e nas guias complementares e comprovantes de pagamento de imposto não é possível identificar que os recolhimentos são relativos ao excedente da cota prevista para a utilização do benefício do diferimento. Isso porque com a interrupção do diferimento em razão do excedente do limite, a Distribuidora tornou-se obrigada ao recolhimento do imposto, conforme orienta o artigo 305, § 2o, do RICMS-MT:

“§ 2o-E Antes do início da respectiva operação, o remetente deverá recolher em favor do Estado de Mato Grosso o DAR/AUT do imposto devido pela interrupção do diferimento prevista no §2o, inclusive aquele referente à aquisição de álcool etílico anidro combustível - AEAC que excedeu ao limite máximo a que se refere o § 2o-B ou inciso III do §2o deste artigo.

(...)

§ 3° Na hipótese do § 2° deste artigo, a distribuidora de combustíveis deverá efetuar o pagamento do imposto diferido ao Estado de Mato Grosso”.

Ademais, por ter excedido o limite máximo mensal de AEC com diferimento do imposto, o embargante não comprovou ter cumprido com as determinações contidas no § 2o-C, do mesmo artigo, tampouco o seu pagamento,
in verbis
:

“§ 2o-C A distribuidora mato-grossense inscrita e regular perante o cadastro de contribuintes de ICMS de Mato Grosso, poderá requerer a autoridade de que trata o § 2o-B deste artigo, a alteração do limite máximo de álcool etílico anidro combustível - AEAC adquirível com diferimento do imposto, mediante processo iniciado por requerimento fundamentado e devidamente instruído com:

I – as provas de fato e de direito;

II – a especificação da distribuição de toda cota de aquisição de gasolina tipo A que lhe foi autorizada conforme atos e legislação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;

III – eventual comprovação da necessidade de ajuste nos registros da base de dados nacional do programa a que se refere § 2o do artigo 308- A”.

Tanto é que há o reconhecimento pela embargante da aquisição do AEAC excedente, sem o recolhimento do imposto no momento certo, sendo o argumento principal a substituição tributária, a requerer que a obrigação seja da substituta Petrobrás.

Nessa esteira, por ser o diferimento a modalidade de substituição tributária que o contribuinte substituto tributário é responsável pelo recolhimento do ICMS referente às operações que já aconteceram, não se aplica, no caso, o Recurso Repetitivo REsp no 931.727/RS, porquanto se está a tratar de cobrança de tributo em que não ocorreu a substituição tributária pela interrupção do diferimento.

Não bastasse isso, a tese de defesa quanto ao recurso repetitivo foi levantada em sustentação oral, não constando nas razões recursais. Da mesma forma, quanto à questão processual para aplicação da lei tributária mais benéfica ao caso, pela revogação do artigo 45, I, alínea “i”, da Lei Estadual no 7.098/98 pela Lei no 10.978/19, que reduziu a penalidade; circunstâncias que afastam, de plano, a omissão e constituem inovação em sede de embargos de declaração, vedada no ordenamento, ainda que sob a suposta ótica da natureza da matéria.

Nesse sentido, julgados deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2.
A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente
.

3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004469-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO ESTADUAL N. 7.849/2020 – NÃO APLICAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

A invocação de matérias somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal
.

(N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa dos vícios apontados – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação em dicção aos limites restritos do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Compete lembrar que que o julgador não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, não há falar na via dos embargos em eventual contradição externa como comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual. Destaca-se, por fim, que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados, o que não ocorreu, como se disse.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022